Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724894-06.2023.8.07.0007 RECORRENTE: REGINALDO CALDAS NEVES RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE PARCELAS, ENCARGOS E TARIFAS CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ILICITUDE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO RECONHECIDA. NÃO VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mero inadimplemento contratual não faz emergir danos morais. 2. No caso, reconhecida a ilicitude da cobrança de tarifa de registro de contrato, anotação de não ter sido demonstrada a execução de tal serviço por parte da instituição financeira ré, tal ensejou sua condenação a restituição do valor corrigido de tal tarifa. Referido ato ilícito revela mero inadimplemento contratual, porquanto não transbordou a esfera patrimonial do ajuste celebrado entre as partes; não verificada grave violação a direitos da personalidade do consumidor, não há que se falar em reconhecimento da pretensão de compensação por danos extrapatrimoniais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente sustenta a ocorrência de negócio simulado entre as partes, ao argumento de que o contrato firmado de alienação fiduciária teria sido feito para encobrir operação de mútuo financeiro, sendo, por conseguinte, nula a garantia. Afirma que o contrato deve ser interpretado favoravelmente ao recorrente, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que presente cláusulas abusivas. Defende a descaracterização da mora, em razão da abusividade contratual por parte do recorrido e a compensação pelos danos morais sofridos. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20 % (vinte por cento). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Chalfin, OAB 49.965/DF. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 3/9/2024, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 4/9/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 5/9/2024 e terminou no dia 25/9/2024. Contudo, o apelo foi interposto somente no dia 30/9/2024 (ID 64115469), após escoado o prazo legal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.328.946/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que superado tal óbice, o recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). Ainda nesse sentido: "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação da parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002